Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. ABATIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO DEVEDOR EM FAVOR DO MENOR NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. VERIFICAÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, prestigiando os ditames da boa-fé objetiva, vem mitigando a vedação de irrepetibilidade dos alimentos a fim de se evitar pagamento em duplicidade do encargo, sob a perspectiva da vedação do enriquecimento sem causa.
2. Sem o consentimento da responsável legal e não se cuidando de gastos urgentes, a priori, as despesas tomadas pelo alimentante em favor do menor já na vigência da obrigação alimentar informam mera liberalidade, não havendo assim como justificar uma excepcional compensação.
3. Não obstante, em que pese seja inviável o abatimento integral das despesas indicadas pelo devedor, aquelas tomadas com mensalidades escolares e plano de saúde odontológico vencidas no período de cobrança devem ser abatidas na cobrança dos alimentos em atraso no mesmo interregno, sob pena de pagamento em duplicidade e em prestígio da vedação do enriquecimento sem causa, seja porque efetivamente informam alimentos in natura, de acordo com a forma como os alimentos provisórios e definitivos restaram arbitrados, sendo ele o responsável financeiro junto à escola do menor, seja porque contou com a anuência da responsável legal do infante para fins de compensação.
4. Inexiste o alegado excesso de penhora na determinação de bloqueio on line, dado que a quantia efetivamente alcançada sequer foi suficiente para responder pelo saldo remanescente da dívida, consoante derradeira planilha do débito remanescente apresentada, contra a qual o devedor não ofereceu qualquer resistência, mesmo diante da determinação de penhora de seus rendimentos, já em curso.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.